Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-46.2024.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016 - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA -
CARGO DE VEREADOR - FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE -
MATÉRIA INCLUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 262 DO CE -
DECISÃO CONDENATÓRIA CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO -
INCISO III DO ART. 15, DA CF - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
OCORRIDA ANTES DAS ELEIÇÕES - SITUAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO
AUTORIZA O CANDIDATO ELEITO RECEBER O DIPLOMA (INCISO II, PAR.3º
DO ART. 14 DA CF)- FATO JURÍDICO ANTERIOR ÀS ELEIÇÕES E À
DIPLOMAÇÃO - PROCEDÊNCIA.
1. Não havendo prova nos autos do cumprimento da sentença condenatória
criminal com trânsito em julgado, seus efeitos permanecem para manter a
suspensão dos direitos políticos do condenado (inciso III do art. 15, da CF).
2. Indispensável dizer que os direitos políticos compreendem, de um lado, o
direito de votar e, de outro, o de ser votado. Nesta via, ambos os direitos ficam
suspensos no caso de condenação criminal, independentemente da espécie do
delito penal. 1. "Os conceitos de inelegibilidade e de condição de
elegibilidade não se confundem. Condições de elegibilidade são os
requisitos gerais que os interessados precisam preencher para se tornarem
candidatos. Inelegibilidades são as situações concretas definidas na
Constituição e em Lei Complementar que impedem a candidatura."[TSE, RO
nº 15429/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. 26/08/2014]
3. "O candidato deve preencher as condições de elegibilidade e não incidir nas
causas de inelegibilidade no momento em que se realiza o ato para o qual tais
pressupostos são exigidos, qual seja, no dia da própria eleição, raciocínio que
vem orientando as decisões desta Corte Eleitoral há mais de uma década
(Precedente: REspe nº 18847/MG, Rel. Min. Fernando Neves, PSESS de
24.10.2000)." [TSE, REspE nº 28341/CE, rel. desig. Min. Luiz Fux, j. 19/12/2016]
4. O candidato que ao fazer o seu pedido de registro de candidatura sabe que
poderá haver contra si sentença criminal desfavorável - com trânsito em julgado -
e mesmo assim permanece na disputa eleitoral, resta evidenciada a precariedade
e risco assumido por ele de não receber o diploma, caso eleito.
Num. 44093548 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116411656900000043045156
Número do documento: 24100116411656900000043045156
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:41:33

5. Hipótese em que o candidato eleit

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600375-46.2024.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600375-
46.2024.6.16.0166 (DRAP 0600369-39.2024.6.16.0166), que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Genecir Tomaz, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Três Barras
Do Paraná - PR, sob o número 15610, com a seguinte opção de nome: Grilo, nos termos dos arts.
46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral, alegando em síntese ausência de condição de
elegibilidade, qual seja, o pleno exercício dos direitos políticos (art. 14, §3º, inciso II, da
Constituição Federal). Destaca-se a Certidão de Distribuição de fl. 5, a qual atesta a existência dos
autos SEEU nº 0000119-41.2020.8.16.0065, o qual diz respeito à execução de pena em face do
requerente. E em consulta aos autos citados, verifica-se que Genecir possui diversas condenações
transitadas em julgado, especialmente: a) autos nº 0000551-07.2013.8.16.0065 pela prática do crime
previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2006, com trânsito em julgado no dia 23/07/2019; b) autos nº
0001296-45.2017.8.16.0065 pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 19/08/2019; c) autos nº 0002590-
98.2018.8.16.0065 pela prática dos crimes previstos nos artigos 15 e 12, ambos da Lei 10.826/2003,
cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/04/2023). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENECIR TOMAZ (RECORRENTE)
SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN (ADVOGADO)
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093548
01/10/2024
16:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.658

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600375-46.2024.6.16.0166 –
Três Barras do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: GENECIR TOMAZ
ADVOGADO: SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - OAB/PR108312
ADVOGADO: RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA - OAB/PR46983
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL
E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DECORRENTE
DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO.
NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que indeferiu
pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador, em
razão de condenações penais com trânsito em julgado, com
fundamento nos arts. 14, § 3º, II, da Constituição Federal e 11,
§ 7º, da Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente
cumpriu as penas impostas e (ii) determinar se a suspensão
dos direitos políticos impede o deferimento do registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44093548 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116411656900000043045156
Número do documento: 24100116411656900000043045156
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:41:33

3. O recorrente não preenche a condição de elegibilidade
relativa à quitação eleitoral, essencial para o deferimento da
candidatura, em razão da suspensão de seus direitos políticos,
conforme o art. 15, III, da CF/1988, que perdura até a extinção
da pena.

4. A pendência de cumprimento de penas referentes a
processos criminais impede o gozo dos direitos políticos e, por
consequência, a quitação eleitoral, conforme o art. 11, §7º, da
Lei nº 9.504/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão dos direitos políticos em razão de condenação
criminal com trânsito em julgado retira a quitação eleitoral e
impede o deferimento do registro de candidatura.

2. O cumprimento integral das penas impostas ou a extinção da
punibilidade é condição para a regularização da quitação
eleitoral e do direito de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III; Lei nº
9.504/97, art. 11, §7º; LC nº 64/90, art. 1º, I, "e", art. 58 da Res.
TSE 23.609/2024.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RCED nº 0000336-
37.2016.6.16.0083, rel. Josafá Antonio Lemes, j. 19/06/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Genecir Tomaz em face da sentença
proferida pelo Juízo da 166ª Zona Eleitoral - Catanduvas, que indeferiu seu requerimento de
registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador no município de Três Barras do
Num. 44093548 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116411656900000043045156
Número do documento: 24100116411656900000043045156
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:41:33

Paraná, pois ausente os requisitos de elegibilidade relativos à quitação eleitoral, previstos nos
arts. 14 § 3º, II, da Constituição Federal e 11, §1º, incs. VI e VII e §7º, da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões (id. 44034845) e na petição de id. 44074463, o recorrente
defende que o recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada no dia 12/09/2024 e o recurso
foi protocolado em 15/09/2024.

No mérito, alega que já cumpriu integralmente as penas impostas nos autos nº
0000551-07.2013.8.16.0065 e nº 0001296-45.2017.8.16.0065 e que o único processo ainda
pendente de cumprimento, nº 0002590-98.2018.8.16.0065, que não gera inelegibilidade, pois
trata de crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento, que não constam no rol taxativo de
inelegibilidades da Lei Complementar nº 64/90.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão
recorrida e o deferimento de seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, em razão da ausência de condição de
elegibilidade (id. 44055032).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O presente feito foi concluso em 08/09/2024 (id. 44034839) e a sentença
recorrida foi proferida em 11/09/2024 (id. 44034840), fora do tríduo previsto no art. 8º da Lei
Complementar nº 64/90.

A publicação em mural eletrônico ocorreu em 12/09/2024 (id. 44034847) e o
recurso foi protocolado em 15/09/2024 (id. 44034845).

Após a publicação, o cartório lançou intimação com prazo certo, na qual constava
que o prazo para a interposição do recurso se encerraria em 15/09/2024, desconsiderando a
contagem do prazo a partir da conclusão dos autos para sentença. Assim, considerando que o
recorrente agiu de boa-fé, considero o recurso tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido em razão da
ausência de quitação eleitoral e da suspensão da inscrição eleitoral.
Num. 44093548 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116411656900000043045156
Número do documento: 24100116411656900000043045156
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:41:33

As anotações referem-se à suspensão dos direitos políticos decorrente da
prolação de sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, nos autos nº 0000551-
07.2013.8.16.0065 pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2006; autos nº
0001296-45.2017.8.16.0065 pela prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro e; autos nº 0002590-98.2018.8.16.0065 pela prática dos crimes previstos nos artigos 12
e 15, ambos da Lei 10.826/2003.

Da análise dos documentos apresentados pelo recorrente nos ids. 44034726 a
44034729 e conforme fundamentado na sentença proferida, verifica-se que as penas referentes
aos autos nº 0000551-07.2013.8.16.0065 e nº 0001296-45.2017.8.16.0065 foram integralmente
cumpridas.

Todavia, conforme reconhecido pelo recorrente, estão pendentes de cumprimento
as penas impostas nos autos nº 0002590-98.2018.8.16.0065, o que implica na suspensão de
seus direitos políticos, em razão de condenação criminal transitada em julgado.

Com efeito, a suspensão dos direitos políticos está prevista no art. 15, III, da
Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos
termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Os efeitos da condenação criminal perduram até a declaração da extinção da
pena. Não há nos autos notícias de que o recorrente tenha cumprido a pena ou obtido sua
extinção por outras razões. Ao contrário, o recorrente reconhece que ainda pende o cumprimento
da pena.

A suspensão dos direitos políticos, por óbvio, retira do cidadão a capacidade
eleitoral passiva, impedindo-o de concorrer ao pleito, em razão da ausência de quitação eleitoral.

Acerca do tema, o artigo 11, §7º, da Lei nº 9.504/97, dispõe que:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
Num. 44093548 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116411656900000043045156
Número do documento: 24100116411656900000043045156
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:41:33

(...)
§7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

Em relação à argumentação do recorrente de que o processo que está pendente
de cumprimento, nº 0002590-98.2018.8.16.0065, não gera inelegibilidade, cabe esclarecer que a
ausência da condição de elegibilidade decorre automaticamente da condenação criminal
transitada em julgado, de qualquer natureza, e não se confunde com a inelegibilidade prevista no
art. 1°, inciso I, “e” da LC 64/90 que, sendo aplicável, passará a incidir após o cumprimento da
pena.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA -
CARGO DE VEREADOR - FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE -
MATÉRIA INCLUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 262 DO CE -
DECISÃO CONDENATÓRIA CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO -
INCISO III DO ART. 15, DA CF - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
OCORRIDA ANTES DAS ELEIÇÕES - SITUAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO
AUTORIZA O CANDIDATO ELEITO RECEBER O DIPLOMA (INCISO II, PAR.3º
DO ART. 14 DA CF)- FATO JURÍDICO ANTERIOR ÀS ELEIÇÕES E À
DIPLOMAÇÃO - PROCEDÊNCIA.
1. Não havendo prova nos autos do cumprimento da sentença condenatória
criminal com trânsito em julgado, seus efeitos permanecem para manter a
suspensão dos direitos políticos do condenado (inciso III do art. 15, da CF).
2. Indispensável dizer que os direitos políticos compreendem, de um lado, o
direito de votar e, de outro, o de ser votado. Nesta via, ambos os direitos ficam
suspensos no caso de condenação criminal, independentemente da espécie do
delito penal. 1. "Os conceitos de inelegibilidade e de condição de
elegibilidade não se confundem. Condições de elegibilidade são os
requisitos gerais que os interessados precisam preencher para se tornarem
candidatos. Inelegibilidades são as situações concretas definidas na
Constituição e em Lei Complementar que impedem a candidatura."[TSE, RO
nº 15429/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. 26/08/2014]
3. "O candidato deve preencher as condições de elegibilidade e não incidir nas
causas de inelegibilidade no momento em que se realiza o ato para o qual tais
pressupostos são exigidos, qual seja, no dia da própria eleição, raciocínio que
vem orientando as decisões desta Corte Eleitoral há mais de uma década
(Precedente: REspe nº 18847/MG, Rel. Min. Fernando Neves, PSESS de
24.10.2000)." [TSE, REspE nº 28341/CE, rel. desig. Min. Luiz Fux, j. 19/12/2016]
4. O candidato que ao fazer o seu pedido de registro de candidatura sabe que
poderá haver contra si sentença criminal desfavorável - com trânsito em julgado -
e mesmo assim permanece na disputa eleitoral, resta evidenciada a precariedade
e risco assumido por ele de não receber o diploma, caso eleito.
Num. 44093548 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116411656900000043045156
Número do documento: 24100116411656900000043045156
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:41:33

5. Hipótese em que o candidato eleito foi condenado criminalmente, ocorrendo o
trânsito em julgado antes das eleições, configurando a suspensão dos direitos
políticos, que é fundamento para Recurso Contra Expedição de Diploma e para a
consequente cassação do diploma.
6. O candidato condenado criminalmente com trânsito em julgado deixa de sê-lo
por ausência de uma das condições de elegibilidade - o pleno exercício dos
direitos políticos.
7. Recurso Contra Expedição de Diploma que se julga procedente.
(TRE-PR - RCED: 0000336-37.2016.6.16.0083, Des. Josafá Antonio Lemes, DJE
de 22/06/2017) (Grifou-se)

Conclui-se, pois, que estando o recorrente com seus direitos políticos suspensos
e inexistindo, até o momento, decisão judicial declarando extinta a pena, não merece reforma a
decisão que indeferiu o seu registro de candidatura em razão da ausência de quitação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o registro de
candidatura de Genecir Tomaz ao cargo de vereador do município de Três Barras do Paraná.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600375-
46.2024.6.16.0166 - Três Barras do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: GENECIR TOMAZ - Advogados do(a)
RECORRENTE: SIMONE DZIVIELEVSKI CLEN - PR108312, RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI
ALVES DE MOURA - PR46983 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
Num. 44093548 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116411656900000043045156
Número do documento: 24100116411656900000043045156
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:41:33

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093548 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/10/2024 16:41:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116411656900000043045156
Número do documento: 24100116411656900000043045156
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:41:33